Tribunal: TJMT
Processo: 1018539-48.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018539-48.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), ITEO ROMALDO ARTMANN - CPF: 305.042.019-72 (EMBARGADO), MARISA ARTMANN - CPF: 758.438.389-00 (EMBARGADO), ZILMA DE LIMA SILVA - CPF: 015.752.929-04 (EMBARGANTE), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), DANIELA DE PAULA BERGAMASCHI - CPF: 007.937.739-46 (ADVOGADO), PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - CPF: 905.610.079-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO EXEQUENTE – REGRA DO ARTIGO 86, PARAGRAFO ÚNICO DO CPC – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
-
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ.

A regra do art. 86, parágrafo único, do CPC, deve ser observada em caso de decaimento mínimo da pretensão do exequente na impugnação ao cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
1018539-48
.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: ZILMA DE LIMA SILVA

EMBARGADO: ITEO ROMALDO ARTMANN e MARISA ARTMANN

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por
ZILMA DE LIMA SILVA com pedido de efeito infringente
de acordão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargados para inverter o ônus de sucumbência, assim
ementado:

“AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO EXEQUENTE – REGRA DO ARTIGO 86, PARAGRAFO ÚNICO DO CPC – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Diante do decaimento mínimo do pedido de um dos litigantes, a sucumbência deve ser integralmente suportada pelo outro, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil”.

Diz que a decisão embargada padece do vício da omissão ao argumento de que, nos termos do tema repetitivo 410 do STJ,
“o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos art. 20, § 4º, do CPC”.

Assim, defende o cabimento de honorários sucumbenciais em favor do executado.

Ao final, requer o provimento dos aclaratórios.

Em contrarrazões, os embargados pugnam pelo desprovimento do recurso e defendem o decaimento em parte mínima do pedido, o que atrai a regra do artigo 86, Parágrafo Único do CPC (Id 155657678). Desse modo, entendem que a executada, ora embargante, responde, por inteiro, pelo ônus de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de declaração opostos por
ZILMA DE LIMA SILVA com pedido de efeito infringente
de acordão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargados para inverter o ônus de sucumbência, assim
ementado:

“AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO EXEQUENTE – REGRA DO ARTIGO 86, PARAGRAFO ÚNICO DO CPC – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Diante do decaimento mínimo do pedido de um dos litigantes, a sucumbência deve ser integralmente suportada pelo outro, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil”.

No caso, observa-se que o
pagamento do ônus de sucumbência em desfavor dos exequentes foi afastado em razão dos credores terem decaído de fração mínima dos pedidos, o que leva a
condenação do executado ao pagamento de honorários de sucumbência, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC.

O fundamento do recurso teve por base a
jurisprudência do STJ no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos. É o que consta no julgado no EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma. De modo que resta afastada a tese de
acolhimento parcial da impugnação, máxime se os exequentes obtiveram êxito na manutenção dos pedidos postos no cumprimento.

A propósito, transcreve-se fragmento do acórdão embargado:

“(...)

Ao que se verifica, o exequentes sucumbiram, segundo consta, porque não realizaram os cálculos
na plataforma SISCALC, disponibilizada pelo TJMT, no
site
http://siscalc.tjmt.jus.br/
,
razão porque a decisão agravada homologou os cálculos apresentados pela executada para fixar o valor da condenação em
R$
4.451.541,40
(quatro milhões quatrocentos e cinquenta e um mil quinhentos e quarenta e um reais e quarenta centavos), calculada até 20/09/2021.

É dizer,
R$
39.270,47
(trinta e nove mil duzentos e setenta reais e quarenta e sete centavos), referente aos danos morais e R$
4.412.270,93
(quatro milhões quatrocentos e doze mil duzentos e setenta reais e noventa e três centavos), referente aos danos materiais. Determinou ainda que os honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento (15%) deverão incidir sobre a soma dos referidos valores, enquanto que os honorários advocatícios fixados no incidente de liquidação de sentença (10%, na proporção de 50% para cada parte), deverão incidir apenas sobre o valor dos danos materiais. Por fim, sobre a soma dos valores acima indicado, deverão incidir os consectários do art. 523, § 1º do CPC.

Na verdade, vê-se que os exequentes obtiveram êxito na manutenção dos pedidos postos no cumprimento, notadamente porque
o valor indicado para o pagamento no início do cumprimento de sentença foi inferior ao encontrado em sede de impugnação pela devedora
. Para tanto, basta confrontar os valor postulados pelos exequentes:
R$
4.189.292,99
pela indenização pelo valor do imóvel mais R$
37.286,30
pelos danos morais, enquanto que a executada/impugnante apresentou cálculos de
R$
4.412.270,93
(quatro milhões quatrocentos e doze mil duzentos e setenta reais e noventa e três centavos), referente aos danos materiais
e R$
39.270,47
referente aos danos morais. Logo, não há falar em sucumbência dos exequentes quanto a esses cálculos. (...)

Não fosse suficiente, ainda que houvesse uma divergência entre o valor postulado no cumprimento e aquele homologado pelo juízo, referida situação fática,
por conta da não adoção do sistema de cálculo utilizado pelo poder judiciário
, não é suficiente para atrair a condenação dos exequentes pelo pagamento dos honorários advocatícios. (...)”.

De saída, de relevo notar que o alegado excesso de execução quanto à duplicidade na cobrança dos honorários advocatícios postulado pela executada/agravada foi rechaçado pela decisão.

Assim, vê-se que o acórdão não padece do vício da omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Denota-se que a parte embargante insiste no mérito do recurso já analisado, cuja pretensão, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

A respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. JULGADO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida.
Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso.

(...) 3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1828279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. QUESTÕES DECIDIDAS PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO TEMA NA VIA ESPECIAL SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA VIA ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE REJEITADOS.

1.
Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado
.

2.
In casu, ausentes quaisquer das hipóteses que legitimam o acolhimento dos Embargos de Declaração.

(...)

6. Assim,
não havendo a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.

7. Embargos de Declaração da Contribuinte rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1429287/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1.
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante
.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 1499874/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) (g.n)

Assim, não se verifica no
decisum
ora embargado os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Desse modo, a irresignação quanto à decisão, ou se está contraria as pretensões do embargante, é matéria que foge à análise pela via eleita, inclusive porque ausentes elementos novos capazes de modificar o acórdão atacado.

Posto isso,
rejeitam-se os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023